Tribunal: TJBA
Processo: 8029919-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8029919-09.2025.8.05.0000 COMARCA: RUY BARBOSA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: WILSON GARCIA PIRES - OAB/BA 68454 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA/BA. PACIENTE: LUCAS RAMOS DE JESUS PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA DE ALMEIDA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §4º, II, do CPB. 1 - ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PARA RECOLHIMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA ARBITRADA EM VALOR EXORBITANTE. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE VULNERABILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO. OPINATIVO MINISTERIAL FAVORÁVEL. 2 – CONCLUSÃO: CONCESSÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8029919-09.2025.8.05.0000, tendo WILSON GARCIA PIRES - OAB/BA 68454, como Impetrante e, na condição de Paciente, LUCAS RAMOS DE JESUS , os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR